Tribunal: TJDFT
Processo: 0717775-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717775-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAM DA SILVA MEDEIROS AGRAVADO: JOSE LUIZ GOMES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WILLIAM DA SILVA MEDEIROS contra decisão da Vara Cível de Planaltina que, na ação de conhecimento n. 0709961-05.2021.8.07.0005, movida por JOSÉ LUIZ GOMES, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e fixou o prazo de 15 (quinze) dias para recolhimento das custas devidas, sob pena de indeferimento da reconvenção (ID 123636751, origem). Em suas razões (ID 35894856) narra tratar-se de reconvenção ajuizada em face de ação de cobrança c/c indenização por danos morais e materiais movida pelo agravado. Aduz ter requerido a gratuidade de justiça por não possuir condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem o prejuízo de seu sustento – pleito indeferido pelo juízo a quo. Sustenta exercer o cargo de atendente de farmácia, com renda inferior a dois salários mínimos. Informa, ainda, possuir um filho de 04 anos e reside com a sogra em Arapoanga, região periférica de Planaltina/DF. Aduz não refletir a sua atual realidade econômica os demonstrativos financeiros constantes dos autos de origem, datados do início de 2021, pois são frutos das movimentações de caixa da antiga pizzaria que o sócio/cunhado levou à falência. Com tais argumentos, busca a antecipação da tutela recursal, para deferir os benefícios da justiça gratuita. No mérito, a confirmação da medida. Ausente o preparo, haja vista o pedido de gratuidade formulado. É o relatório. Decido. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, pois encontra respaldo no inciso V do art. 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; Conforme relatado, o agravante pleiteia a reforma da decisão que indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o risco ao resultado útil do processo. Em análise perfunctória, resta demonstrado o risco de dano ao resultado útil do processo, haja vista a determinação de recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da reconvenção. Ademais, retira-se do caderno processual os contracheques colacionados pelo autor, em que demonstra sua remuneração bruta de R$ 2.150,55 (ID 35895860). Nesses termos, mostra-se prudente a concessão do efeito suspensivo ao recurso, sem prejuízo de melhor análise da questão quando do julgamento do mérito recursal, depois de instaurado o contraditório e garantida a ampla defesa. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo, devendo o processo prosseguir independentemente do recolhimento das custas. Dispenso as informações. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se. A parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 3 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator